Tribunal: TJDFT
Processo: 0746723-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes rés em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado dos autores para condená-las ao pagamento de R$ 6.500,00. Alega que o acórdão é contraditório às suas alegações expostas na contestação, que são suficientes para afastar a sua responsabilidade. Ainda, conclui que a decisão em desacordo com os seus argumentos pode ser decorrente de mero erro da serventia ao publicar eventual acórdão errado, o que ensejaria a necessidade de publicação do acórdão correto.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a contradição. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. O acórdão publicado está em conformidade com os fatos, pedidos, fundamentos e com a decisão colegiada, não existindo o suposto erro da serventia face a decisão ser contrária à parte embargante.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.